Tribunal: TJSP
Processo: 3003497-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r Estadual no 851/98 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Colégio
Recursal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003497-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência. Ação de cognição. Decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Marília.
Competência para conhecimento e julgamento do recurso reservada ao respectivo colégio recursal.
Exegese dos artigos 98, I, da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95; 13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e 35

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência. Ação de cognição. Decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Marília.
Competência para conhecimento e julgamento do recurso reservada ao respectivo colégio recursal.
Exegese dos artigos 98, I, da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95; 13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Colégio
Recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003497-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é agravada RODOLFO ACARINE
FELIX DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003497-73.2020.8.26.0000 -Voto no - Marília
2
VOTO N. 26879 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003497-73.2020.8.26.0000
COMARCA : MARÍLIA
AGRAVANTE : AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
AGRAVADO : RODOLFO ACARINE FELIZ DOS SANTOS
MM. Juiz de 1a Instância: Waldemir Idalêncio dos Santos Cruz
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência.
Ação de cognição. Decisão proferida no âmbito do Juizado Especial
da Fazenda Pública da Comarca de Marília.
Competência para conhecimento e julgamento do recurso reservada
ao respectivo colégio recursal.
Exegese dos artigos 98, I, da Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei
Federal no 9.099/95; 13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e
35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da
Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Colégio
Recursal.
I.RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003497-73.2020.8.26.0000 -Voto no - Marília
3
à r. decisão de fls. 46/50 dos autos principais que, na
ação de cognição movida por RODOLFO ACARINE FELIZ DOS
SANTOS em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTESP E OUTRO, concedeu a tutela de urgência para o
fim de determinar aos entes requeridos que observem a
isenção tarifária na praça de pedágio referida na
inicial (km 315 + 130 metros da rodovia em questão),
mediante comprovação documental de domicílio neste
Município de Marília. Inconformada, insurge-se a AGÊNCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP por meio do presente
agravo de instrumento e pugna (fls. 01/17), em síntese,
pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente
denegação da medida de urgência rogada. É a síntese do
necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O presente recurso não comporta
conhecimento, em razão da incompetência absoluta desta
Colenda Câmara de Direito Público.
2.
Isso porque a pretensão recursal ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003497-73.2020.8.26.0000 -Voto no - Marília
4
deduzida consiste na análise de r. decisão proferida no
âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca
de Marília, de onde se extrai que a competência para
conhecimento e julgamento do presente recurso é do C.
colégio recursal local.
3.
Tal
conclusão
é
oriunda
da
incidência das normas preconizadas nos artigos 98, I, da
Constituição Federal; 41, § 1o, da Lei Federal no
9.099/95; 13 da Lei Complementar Estadual no 851/98 e 35
do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da
Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça que assim
estabelecem:
“Constituição da República
Artigo 98 - A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e
os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003497-73.2020.8.26.0000 -Voto no - Marília
5
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de
recursos por turmas de juízes de primeiro grau;”
(...)
“Lei no 9.099/95
Artigo 41 - Da sentença, excetuada a homologatória de
conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio
Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três
Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do Juizado.”
(...)
“Lei Complementar Estadual no 851/98
Artigo 13 - Os recursos das decisões proferidas nos Juizados
serão julgados por uma Turma Recursal Cível ou Criminal, ou
com jurisdição cumulativa, composta por três Juízes
vitalícios, como membros efetivos, em exercício no primeiro
grau de jurisdição.
§ 1o - A Turma Recursal terá dois membros suplentes, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003497-73.2020.8.26.0000 -Voto no - Marília
6
substituirão, mediante revezamento e automaticamente,
independentemente de qualquer designação, os membros
efetivos, nos seus impedimentos e afastamento.
§ 2o - Não havendo na Circunscrição Judiciária juízes
vitalícios, em número suficiente para a composição da Turma
Recursal e designação de suplentes, serão designados outros,
ainda não vitaliciados, enquanto esta situação perdurar.”
(...)
“Provimento CSM 2.203/2014
Artigo 35 - O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de
jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e
da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos
previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência
recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do
Colégio Recursal Central;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003497-73.2020.8.26.0000 -Voto no - Marília
7
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.”
4.
Assim, porquanto a análise da
decisão ora impugnada não se insere na competência desta
C. 9a Câmara de Direito Público, outra conclusão descabe
senão a de que o presente recurso deve ser remetido à
apreciação da respectiva Turma Recursal.
5.
Nesse
sentido,
remansosa
jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL INCOMPETÊNCIA.
Irresignação contra decisão emanada do Juizado Especial
Incompetência desta Corte Competência do Colégio Recursal
Artigo 3o, inciso I, do Provimento 1.768/2010, do Conselho
Superior da Magistratura Remessa dos autos ao Colégio
Recursal competente
Recurso não conhecido, com
determinação.”
(Agravo
de
instrumento
2210964-44.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, 3a
Câmara de Direito Público, j. 06/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003497-73.2020.8.26.0000 -Voto no - Marília
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência deferida. Ação em
trâmite perante o Juizado Especial Cível. Descabimento de
recurso para esse E. Tribunal. Recurso não conhecido.”
(agravo de instrumento 2253852-28.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j.
05/02/2018)
“Processual Civil Processamento do feito nos termos da Lei
no 12.153/2009 Competência das Turmas Recursais Recurso
não conhecido, determinando-se a remessa à Turma Recursal
competente.”
(Apelação
1001016-78.2016.8.26.0529,
Rel.
Des. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j.
07/02/2018)
“Agravo de Instrumento
Ação para fornecimento de
medicamentos com Pedido de Tutela Antecipada Processamento
junto ao Juizado Especial Cível e Criminal - Interposição
contra deferimento de tutela antecipada Competência da
Turma Recursal
Remessa a uma das Turmas Recursais
correspondentes Precedentes. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.” (Agravo de instrumento
3000210-73.2018.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7a
Câmara de Direito Público, j. 05/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003497-73.2020.8.26.0000 -Voto no - Marília
9
6.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço o recurso, por absoluta falta de competência
para tanto, e determino a sua remessa ao Colégio
Recursal competente para apreciação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator